Tribunal: TJES
Processo: 5000725-53.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-53.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PREST
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. IMÓVEL DESOCUPADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2023. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n°.: 5000725-53.2023.8.08.9101 (Processo originário nº 5000476-80.2023.8.08.0055)

Agravante: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES

Agravado: CARLOS ALBERTO PREST

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7764880).

Compulsando o Agravo interposto por
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi deferida tutela de urgência determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados;
b)
que a decisão guerreada não possui fundamentação adequada, pois não expõe os motivos pelo qual entende como adequada;
c)
que deve ser paga a taxa de manejo de resíduos sólidos;
d)
que a coleta e remoção de lixo constitui serviço em potencial;
e)
que seja reformada/anulada a decisão.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a possibilidade da suspensão da exigibilidade da cobrança da taxa de manejo de resíduos sólidos.

Ingressou o autor com a demanda originária objetivando a declaração de inexigibilidade do débito tributário, e liminarmente requereu a suspensão da exigibilidade do débito tributário.

A decisão guerreada deferiu a suspensão da exigibilidade por entender a existência de risco da demora e da probabilidade de direito.

Pois bem.

O deferimento de tutela de urgência somente é cabível quando o juiz se convence da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos, diga-se de passagem, são irremovíveis e devem fluir dos autos para gerar a certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano irreversível àquele contra quem se pede.

A Constituição Federal institui a possibilidade dos entes federativos realizarem a cobrança de tributos nos seguintes termos.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

As taxas podem ser cobradas de duas formas, em razão do poder de polícia ou pela utilização, seja ela efetiva ou potencial do serviço público prestado ao contribuinte, sendo esse seu fato gerador, conforme dispõe o art. 77 do CTN
1
.

Nesse sentido, a taxa é orientada pelo princípio da retributividade, ou seja, o caráter contraprestacional na qual há o pagamento em razão de ser prestado ou colocado à disposição serviço público
2
.

No presente caso a taxa cobrada tem como base a Lei Municipal nº 019/2022 a qual incluiu a taxa de manejo de resíduos sólidos no Código Tributário Municipal (Lei nº 488/2003), a qual dispõe a seguinte redação:

DA TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 125- A. A taxa de manejo de resíduos sólidos, constante no inciso II, alínea a, do artigo 1 º, desta Lei, tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, prestados aos geradores ele resíduos sólidos domiciliares e resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço o postos à sua disposição.

§1 º. Para fins de incidência da taxa serão considerados os resíduos sólidos produzidos em imóveis edificados ou não, com volume máximo de até 100 1 (cem litros) por dia, ficando o remanescente sob responsabilidade do contribuinte.

[...]

Art. 125-B. A taxa tem como base de cálculo o custo anual dos serviços referidos no caput do artigo 125-A. a ser calculado na forma do artigo 125-E. § 1" desta Lei, aplicando-se na apuração do valor a ser pago pelo contribuinte, a seguinte fórmula:

TMRS = Fc x Fp x Fu x Fa

Onde:

TMRS: Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos

Fc: Fator de coleta correspondente ao valor unitário referencial, relativo ao custo anual dos serviços de coleta, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, referidos no caput do artigo 125-A desta Lei, (incluindo o custeio de atividades acessórias relativas ao planejamento, regularização e fiscalização dos serviços, conforme artigo 27, § 1 º inciso III, da Lei Complementar Municipal n." 11 , de 27 de maio de 2019), divididos pelo número total de contribuintes tributáveis existentes no Cadastro Imobiliário Municipal, conforme tabela O 1 do ANEXO XI deste Código.

Fp: Fator de Passadas - Peso aplicável em função do número de passadas semanais, na rua, bairro, ou região, para coleta de resíduos sólidos, conforme tabela 02 do ANEXO X I deste Código;

Fu: Fator de Uso - Peso aplicável em função do uso do imóvel, subdividido em residencial, não residencial e territorial, conforme Tabela 03 do ANEXO XI deste Código;

Fa: Fator de Área-Fator variável em função da faixa de área construída, quando se trata de imóvel edificado ou, tratando-se de imóvel não edificado, variável em função da faixa de área do terreno, observando em ambos os casos o enquadramento do imóvel conforme tabela 04 do ANEXO XI deste Código;

[...]

§3º. Para fins de aplicação das disposições constantes neste artigo, classificam-se os imóveis segundo o uso em:

1- Residenciais: os imóveis construídos e efetivamente utilizados para fins de moradia;

li- Não residenciais: os imóveis edificados para fins de uso comercial, serviço, industrial e demais imóveis não classificados como residencial ou estabelecimento de serviços de saúde;

III- Territoriais: os imóveis não edificados, com construção em andamento ou em ruínas;

IV- Estabelecimentos que prestam serviços de saúde, farmácias, clínicas, consultórios, postos de saúde, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos que prestam serviços na área de saúde humana ou veterinária;

Nesse sentido, a lei previu a possibilidade de tributação de imóveis, ainda que não edificados, os quais serão denominados territórios para fins de elemento do cálculo, pelo qual a não existência de edificações no local não isenta a cobrança da taxa.

Todavia, é necessário ressaltar que as normas tributárias necessitam de observar dois princípios de anterioridade: da nonagesimal e anual, que são aplicadas cumulativamente.

Como dito anteriormente, houve o sancionamento da Lei Complementar nº 019/2022 que instituiu a taxa de manejo de resíduos sólidos, datada de 28/12/2022, a qual entrou em vigor na data de sua publicação.

Ocorre que a lei que instituiu o tributo foi sancionada em 28/12/2022. Mesmo que a publicação da lei tenha se dado no mesmo dia, não haveria tempo hábil para atender ao princípio da anterioridade nonagesimal, pelo qual não haveria possibilidade para que a cobrança fosse realizada no exercício do ano de 2023.

Assim, entendo como presente o requisito da probabilidade do direito para o deferimento da tutela nos autos originários.

Quanto ao risco de dano ao resultado útil do processo, este é notório pois, se a parte continuar a realizar uma cobrança, a princípio indevida, poderá lesar o patrimônio da parte em um déficit de R$12.024,01, valor da soma das cobranças da taxa de manejo de resíduos sólidos.

Portanto, entendo que presentes os requisitos para o deferimento da tutela nos autos principais, pelo qual não se mostra possível determinar a anulação/suspensão da decisão liminar proferida.

Por fim, destaco que a suspensão da cobrança não implicará em prejuízo para a parte agravante, uma vez que, caso o juízo originário declare a possibilidade da cobrança, esse poderá cobrá-la pelos meios legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão como proferida.

É como voto.

1
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

2
Costa. Regina Helena. Curso de direito tributário - Constituição e Código Tributário Nacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 167

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)